Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-20.2019.8.07.0002
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS POR UM DOS CÔNJUGES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE OS VALORES DAS DÍVIDAS TERIAM SIDO REVERTIDOS EM FAVOR DO CONSORTE. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA OU RESSARCIMENTO.
1. No regime jurídico de separação de bens, cada consorte constitui o seu patrimônio particular, não se comunicando os bens móveis e imóveis adquiridos gratuita ou onerosamente, tanto antes quanto na constância do vínculo matrimonial. Pela mesma razão, os bens e as dívidas não são partilhados.
2. Deixando a autora de demonstrar que as dívidas apontadas na inicial foram contraídas para fomentar construção ou melhoria na propriedade do réu, mostra-se inviabilizado o ressarcimento de valores decorrente da dissolução do casamento.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.